Tribunal: CARF
Processo: 10715.008064/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.008064/2008-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.956 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRITISH AIRWAYS PLC

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 28/01/2004 a 23/02/2004
DADOS DE EMBARQUE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO
IMEDIATO. INOBSERVÂNCIA. MULTA.
A não prestação de informações, pelo transportador, sobre veículo ou carga
nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeita-o à multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
O prazo imediatamente após denota obrigação de caráter imediato em relação
ao dever instrumental determinado pela Secretaria da Receita Federal.
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA RFB. DEFINIÇÃO DE PRAZO MAIS
FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA.
POSSIBILIDADE.
Novos prazos definidos em ato normativo editado pela Secretaria da Receita
Federal para o adimplemento de obrigação em lei ou norma infralegal devem
ser aplicados a fatos pretéritos quando se revelarem mais favoráveis ao sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.008064/2008-11
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.956 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008064/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3302-004.314, de 25 de maio de 2017 (e-folhas 234 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 28/01/2004 a 23/02/2004
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO.
NORMA
POSTERIOR
AO
EMBARQUE.
VIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
Inaplicável a multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Leí n°
37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, visto que à época
do embarque a DI SRF n° 28, de 1994, não dispunha de um prazo e sim de um conceito
jurídico indeterminado, "imediatamente após realizado o embarque".
Somente com a IN SRF n° 510, de 14/02/2005, DOU de 15/02/2005, houve a
determinação de um prazo para que o responsável pela carga, registrasse no Siscomex,
os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos.
Antes mesmo da decisão supra, a matéria já havia sido julgada em segunda
instância. A decisão foi assim ementada – acórdão no 3801-005.319, de 18 de março de 2015, às
e-folhas no 181.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 28/01/2004 a 23/02/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade
físcalizatória, relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os dados referentes ao
embarque de mercadoria destinada à exportação.
Recurso Voluntário Provido.
Sobreveio, contudo, decisão tomada nesta instância especial, determinando o
retorno dos autos à instância a quo, nos seguintes termos – acórdão no 9303-003.785, de 26 de
abril de 2016, às e-folhas 215.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/01/2004 a 23/02/2004
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
Os requisitos de admissibilidade do recurso especial exigem que se comprove a
divergência jurisprudencial consubstanciada na similitude fática entre as situações
discutidas em ambos os acórdãos, recorrido e paradigma, com decisões distintas; que
tenham sido prolatadas na vigência da mesma legislação, que a matéria tenha sido
prequesuonada. que o recurso seja tempestivo e tenha sido apresentado por quem de
direito. Justamente, o que ocorreu no caso sob exame, onde há similitude fática entre as
situações discutidas no recorrido e no paradigma, a saber: exigência da multa pelo
atraso na prestação de informações sobre veiculo ou carga nele transportada. As
decisões foram proferidas na vigência da mesma legislação - após as alterações
introduzidas pela Lei 12.350. de 2010. No recorrido, aplicou-se a denúncia espontânea,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.956 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008064/2008-11

já no acórdão paradigma, não. Acrescente-se, ainda, que a matéria foi prequestionada e
o recurso foi apresentado, no tempo regimental, por quem de direito.
Assusto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 28/01/2004 a 23/02/2004
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art 102 do Decreto-Leí n°
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial. Vencidas as Conselheiras Tatiana Midon Migiyama e Erika Costa Camargos
Autran, que não conheciam, e, no mérito, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso especial, para considerar inaplicável ao caso a denuncia espontânea,
devendo o processo retomar á instância a quo para apreciação das demais questões
trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de deliberação por aquele
Colegiado. Vencidos os Conselheiros Tartana Midon Migiyama, Júlio César Alves
Ramos, Erika Costa Camargos Aufran, Vanessa Marim Cecconello e Mana Teresa
Martínez López, que davam provimento.
A divergência suscitada no segundo recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional (e-folhas 246 e segs) diz respeito à aplicabilidade da multa por intempestividade na
prestação de informações de embarque antes da vigência da Instrução Normativa SRF no
510/2015.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 267 e segs.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Depreende-se dos autos que o sujeito passivo descumpriu condição prevista em
Lei que determina a prestação de informações na forma e nos prazos definidos em ato expedido
pela Secretaria da Receita Federal, sob pena de multa, tal como consta no art. 107 do Decreto-
Lei 37/1966, com redação introduzida pela Lei 10.833/2002.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...

IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.956 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008064/2008-11

...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos acrescidos).
O prazo, de início, era de prestação imediata, conforme estabelecia a Instrução
Normativas no 28/94. Mais tarde, foi ampliado para 02 (dois) dias pela Instrução Normativa RFB no
510/2005 e, finalmente, para 07 (sete) dias pela Instrução Normativa RFB no 1.096/2010.
Todos os Atos Normativos supra mencionados foram editados pela Secretaria
da Receita Federal no exercício da competência delegada por Lei. Para cada momento, o Órgão
definiu o prazo para prestação das informações que considerava relevantes ao controle
aduaneiro. Os prazos, como se percebe, foram se tornando paulatinamente mais elásticos.
Como já tive oportunidade de expressar em outras ocasiões, não me filio à tese
daqueles que entendem que o prazo imediatamente após seria inaplicável por tratar-se de prazo
incerto. Hodiernamente, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é pacífica no sentido de
que a expressão imediatamente após designa ação ou providência que deve ser adotada sem
qualquer demora ou permeio. Como a própria palavra diz, de forma imediata.
Isto posto, não se pode olvidar, por outro lado, que a regra insculpida no art.
106 do Código Tributário Nacional determina a aplicação a fatos pretéritos da legislação que seja
mais benéfica ao contribuinte em relação aos atos que não tenham sido definitivamente julgados,
se não vejamos.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Uma vez que a Instrução Normativa RFB no 1.096/2010 tenha especificado o
prazo de 07 (dias) para que o transportador registre, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque
das mercadorias, contados da data da realização do embarque, apenas as informações prestadas
depois desse prazo podem ser consideradas extemporâneas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
para reconhecer a possibilidade de aplicação da multa por intempestividade na prestação de
informações de embarque antes da vigência da Instrução Normativa SRF no 510/2015.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.956 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008064/2008-11

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital